Tribunal: TJSP
Processo: 1006933-81.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventuais omissões. Vícios inexistentes. Não se admitem embargos de declaração quando dotados de nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Desnecessidade de prequestionamento explícito, nos termos do artigo 1.025, do mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventuais omissões. Vícios inexistentes. Não se admitem embargos de declaração quando dotados de nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Desnecessidade de prequestionamento explícito, nos termos do artigo 1.025, do mesmo diploma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.